Tribunal: TJMT
Processo: 1085290-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085290-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA BEJAMIM DA COSTA - CPF: 046.883.051-09 (RECORRENTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). DEVER DE COMPARECIMENTO PESSOAL (ENUNCIADO 20, FONAJE). JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA. CONTUMÁCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AMANDA BEJAMIN DA COSTA
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação designada para 21/01/2026.

2.

Em suas razões, sustenta que sua advogada estava impossibilitada de comparecer por motivo de saúde, comprovado por atestados médicos.

3.

Com efeito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. O Enunciado 20 do FONAJE reforça que "o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório".

4.

Compulsando os autos, verifica-se que a justificativa foi apresentada apenas após a realização da audiência, ocorrida em 21/01/2026, sendo que os embargos com os atestados foram protocolados somente em 27/01/2026.

5.

A apresentação tardia de justificativa não tem o condão de afastar a contumácia, especialmente quando os atestados, datados de antes da audiência, demonstram que havia conhecimento prévio do suposto impedimento.

6.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência injustificada da parte autora autoriza a extinção do processo:
“[...] Tese de julgamento: A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
A justificativa para ausência deve ser apresentada até o início da audiência, sendo incabível o acolhimento de alegações protocoladas posteriormente.
A condenação ao pagamento das custas processuais, em caso de extinção por contumácia, é compatível com a gratuidade da justiça, por possuir natureza punitiva.” (N.U 1004338-37.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

7.

A condenação ao pagamento das custas processuais possui caráter punitivo, sendo aplicável mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026